Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735912-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAMARA DE ALMEIDA CORREA AGRAVADO: CDAG LANCHONETE LTDA, CRISTIELLEN BORGES DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Liamara de Almeida Correa contra decisão da 4 Vara Cível de Brasília que esclareceu que o resgate do CDB Garantia ocorreu após autorização da sentença (proc. no 721532-48.2022.8.07.000, ID no 167684583). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Intime-se o BRB-Banco de Brasília S/A para, também, apresentar resposta, considerando que a decisão poderá afetar interesse direto seu, que levantou o valor da caução questionado, tendo sido autorizado pela sentença de 9/01/2023. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO